Tribunal: TJMT
Processo: 0027273-96.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027273-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), SINDICATO DA INDUSTRIA DA FABRICACAO DO ALCOOL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (APELADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), JOSE ANCHIETA DA SILVA - CPF: 115.793.156-15 (ADVOGADO), USINA AGROPEU AGROINDUSTRIAL DE POMPEU S/A (APELADO), USINA ALCANA DESTILARIA DA ALCOOL DE NANUQUE (APELADO), USINA LUCANIA CIA. INDUSTRIAL E AGRICOLA OESTE DE NINAS (APELADO), ACUCAR ALVINHO - CIA AGRICOLA PONTENOVENSE (APELADO), USINA ALVORADA DO BEBEDOURO - DESTILARIA ALVORADA DO BEBEDOURO LTDA (APELADO), USINA ATENAS - DESTILARIA ATENAS LTDA (APELADO), DASA - DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES (APELADO), DESTILARIA RIO DO CACHIMBO LTDA (APELADO), USINA W. D. DESTILARIA W. D. LTDA (APELADO), S. A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL (APELADO), USINA SANAGRO - MG - SANTANA AGRO INDUSTRIAL LTDA (APELADO), TRIALCOOL ALCOOL DO TRIANGULO S/A (APELADO), USINA USA - U. S. A. SANTO ANGELO LTDA (APELADO), USINA ALVORADA ACUCAR E ALCOOL LTDA (APELADO), USINA VOLTA GRANDE - USINA CAETE S/A (APELADO), USINA DELTA USINA CAETE S/A - FILIAL DELTA (APELADO), USINA MONTE ALEGRE LTDA (APELADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - CPF: 041.611.106-85 (ADVOGADO), AMANDA CEZAR SILVANO - CPF: 103.110.776-25 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ILEGTIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DA VERBA EM NOME PRÓPRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, se o contrato foi firmado com a Sociedade à qual o advogado pertence, e não com o advogado individualmente, ele não detém legitimidade ativa para, sozinho e em nome próprio, requerer o pagamento dos honorários contratuais. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços foi firmado em nome da sociedade de advogados e ainda que a procuração tenha sido outorgada ao Recorrente e outro advogado que, na época também integrava a Sociedade, tal fato não tem condão de afastar a conclusão de que o contrato foi firmado com sociedade de advogados, em especial porque a própria Sociedade ajuizou ação buscando a nulidade do Aditivo que autorizou o recebimento da verba honorária contratual pelo outro sócio, cujo nome integrou a procuração, bem como porque a outorga de poderes deve necessariamente ser feita de forma individual ao profissional, e não à sociedade, conforme se extrai do próprio art. 15, § 3.o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Roberto Cavalcanti Batista
,
o qual deve ser julgado conjuntamente com os Recursos interpostos nos autos n.o 0001474-51.2010.8.11.0041 e n.o 0027284-28.2010.8.11.0041
, pois estão intrinsecamente ligados e tem, em comum, a mesma causa de pedir.

O Apelo tem como objetivo a reforma da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários, ajuizada em face da
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
,
Sindicato da Indústria da Fabricação de Álcool do Estado de Minas Gerais – SIAMIG
e
filiadas
.

A Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateado entre as Apeladas que constituíram advogado.

O Recorrente alega que os honorários advocatícios contratuais oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 não foram pagos, e que o ato simulado foi reconhecido na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 26217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
, o que evidencia sua legitimidade em cobrar os valores devidos pelo benefício econômico alcançado pelas Recorridas.

Alega que diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, o mandato outorgado pelo Sindicato Recorrido, não indica o nome da sociedade de advogados da qual integra o quadro societário (
Cavalcanti e Carvalho Advogados
), e sim o seu nome, Roberto Cavalcanti Batista.

Assim, entende que tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios.

Assevera que embora a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. tenha contratado a sociedade
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, a representante legal dos Apelados outorgou poderes individualmente, estabelecendo legitimidade ao Recorrente para a cobrança dos honorários.

Cita julgados do STJ, no sentido de que é possível a execução de honorários pelo advogado e alega que independentemente de ser contratada a banca de advogados, a procuração judicial conferiu poderes ao Recorrente e o trabalho foi executado.

Assevera que a discussão em torno da sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
existe por conta de conluio firmado entre o anterior sócio
Joaquim Felipe Spadoni
e a PACE, eis que fraudaram o contrato original, para que o antigo sócio recebesse sozinho os honorários contratuais.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de conseguinte, determinado o prosseguimento do feito.

O Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais – SIAMIG e suas filiadas apresentaram contrarrazões (Id. 43978610).

Embora intimada, a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão é de fácil deslinde e antes de analisar as insurgências do Apelante, importa registrar que, em 05/02/2004, a então Sociedade de Advogados
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 com a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., por si, e também representando os Sindicatos Sucroalcooleiros dos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Na época, referida sociedade era composta pelo Advogado Apelante – Roberto Cavalcanti Batista, além de
Joaquim Felipe Spadoni e Andressa Calvoso Carvalho Mendonça.

Joaquim Felipe Spadoni
retirou-se da sociedade e depois firmou, Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 e recebeu os honorários contratuais.

A Sociedade de Advogados, já com o quadro societário composto somente pelo primeiro Apelante e por Andressa Calvoso Carvalho Mendonça, em
28/08/2010
, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda
., em que pediu a nulidade do Aditivo,
ao argumento de que os honorários advocatícios contratuais deveriam ser revertidos em favor da Sociedade
, conforme disposto na Cláusula 12.a, do Contrato Social.

Contudo, antes de a Sociedade de Advogados ajuizar aquela demanda, o primeiro Recorrente, em janeiro de 2009, promoveu a Ação de Cobrança de Honorários n.o 0001474-51.2010.8.11.0041, inicialmente distribuída na Justiça do Trabalho, no intuito de receber os honorários advocatícios contratuais.

Depois que a Ação de Cobrança de Honorários (n.o 0001474-51.2010.8.11.0041) já havia sido remetida para a Justiça Comum, o primeiro Apelante ajuizou esta Ação de Cobrança de Honorários e a Ação de Cobrança de Honorários n.o 0027284-28.2010.8.11.0041.

Ao abrir tópico denominado da “legitimidade ativa do Reclamante”, o Recorrente alegou que o mandato outorgado consta o nome da pessoa física do advogado, sem a indicação do nome da sociedade da qual é integrante.

Em 06/11/2019, a Juíza
a quo
sentenciou as três ações. Em todas, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o contrato de prestação de serviços foi firmado com a Sociedade de Advogados, e não na pessoa do primeiro Recorrente, de forma que não tem legitimidade de, por si, ajuizar a cobrança dos honorários contratuais, ainda que integrante da banca.

Inconformado, o primeiro Apelante almeja a reforma da sentença, sob a tese de que a Procuração foi outorgada em seu nome e não no nome da Sociedade.

Entretanto, conforme a orientação do STJ, o advogado é parte ilegítima para o ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando o contrato de prestação de serviços é firmado com a sociedade de advogados da qual pertence.

A título de exemplo, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUITAÇÃO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O CONTRATO FOI FIRMADO COM A SOCIEDADE À QUAL O ADVOGADO PERTENCIA, E NÃO COM O ADVOGADO INDIVIDUALMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER
A NULIDADE DA QUITAÇÃO DADA EM NOME DA SOCIEDADE E O
PAGAMENTO DA DIFERENÇA RELATIVA AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
. REEXAME DE FATOS E DE CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. [...].
(AgRg no REsp 1504980/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015). (sem grifos no orignal)

Do voto condutor proferido no Agravo Regimental que deu origem a ementa transcrita extrai-se que naquele caso concreto, o contrato de prestação de serviços advocatícios se deu em nome da sociedade de advogados e, embora integre a sociedade, é inegável que com ela não se confunde, já que se trata de personalidades distintas.

Foi ressaltado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que
“o fato de a procuração ter sido outorgada ao agravante não tem condão de afastar a conclusão de que o contrato foi firmado com sociedade de advogados, mormente considerando que a outorga de poderes deve necessariamente ser feita de forma individual ao profissional, e não à sociedade, conforme se extrai do próprio art. 15, § 3.o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.”

Portanto, é evidente que o primeiro Apelante não tem legitimidade para, em nome próprio,
pleitear sozinho
, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais,
pois o contrato foi firmado com a sociedade de advogados.

Aliás,
este caso é singular e há uma nuance que não deve ser esquecida
. A tese defendida pelo primeiro Apelante vai totalmente de encontro àquela deduzida pela Sociedade de Advogados que firmou o contrato com a PACE e da qual
integra o quadro societário
.

Com efeito, nos autos da Ação n.o 0026217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela
Cavalcanti E Carvalho Advogados
, representada por seus sócios
Roberto Cavalcante Batista
e Andressa Calvoso Carvalho Mendonça, argumentou-se que
Joaquim Felipe Spadoni
recebeu, sozinho,
os honorários advocatícios que deveriam ser revertidos em favor da Sociedade, por força do que estabelece a Cláusula 12.a, do Contrato Social
, cuja redação tem o seguinte teor:

Cláusula 12.a – Todos os honorários recebidos pelos advogados que integram a sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os resultados sociais.

Assim, reitero: não há dúvidas de que o primeiro Apelante não pode pleitear, em nome próprio e individualmente, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais.

Em outros termos, ainda e se,
Joaquim Felipe Spadoni
tenha, em conluio, como a
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda
. fraudado o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 e simulado o Aditivo ao Contrato, recebendo sozinho os honorários contratuais em quantia inferior ao que foi estabelecido no “contrato original”, tal fato não acarreta a legitimidade do Recorrente para o ingresso deste feito, pois os honorários advocatícios contratuais
são devidos para a Sociedade
.

Assim,
a sentença que reconheceu e declarou sua ilegitimidade ativa não comporta reforma
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Diante do desprovimento do Apelo, em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários (de R$ 8.000,00) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020